Tribunal: TJDFT
Processo: 0710110-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710110-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134) REQUERENTE: PEDRO CALMON MENDES REQUERIDO: AMALIA RIBEIRO DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de petição de tutela de urgência de natureza incidental e cautelar, apresenta por PEDRO CALMON MENDES, em desfavor de AMÁLIA RIBEIRO DOS SANTOS, nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios (autos no 0047944-43.2011.8.07.001). Na inicial da ação de conhecimento, o autor/peticionante pleiteou o recebimento de honorários advocatícios contratuais, que, segundo ele, somariam, em 15 de outubro de 2009, R$ 765.000,00, acrescidos de atualizações monetárias. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID 34071645): “ANTE O EXPOSTO, dirimindo o mérito da demanda, julgo procedente em parte o pedido (CPC, artigo 487, inciso I). Tendo usufruído dos serviços advocatícios prestados pelo autor, condeno a ré a lhe pagar R$ 395.000,00, corrigidos monetariamente, segundo índices esposados pelo TJDFT, desde 05 de outubro de 2011 e acrescidos de juros de mora de 12% (doze por cento) ao ano a partir de 19 de março de 2012. Diante da sucumbência recíproca, arcarão autor e ré, à razão, respectivamente, de 48% (quarenta e oito por cento) e 52% (cinquenta e dois por cento), com custas e despesas processuais (R$ 6.000,00) e honorários advocatícios do patrono da parte adversa, cuja base de cálculo arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação. Expeça-se alvará de levantamento de R$ 2.705,52, acrescidos dos consectários legais, em favor do autor PEDRO CALMON MENDES”. No recurso de apelação, o autor/peticionante se insurge contra a sentença para que sejam acolhidos os serviços prestados à requerida em sua totalidade, bem como a condenação da ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios à razão de 20% sobre o valor da condenação (ID 34071635). Nesta petição, o peticionante formula pedido de tutela de urgência, na pendência do recurso de apelação interposto nos autos do processo de arbitramento de honorários advocatícios (autos no 0047944-43.2011.8.07.001). Narra ter sido advogado da requerida entre os anos de 2007 e 2009 em diversas ações, porém não foi remunerado pelas contraprestações. Informa que, devido ao inadimplemento, reteve valores da requerida que estavam sob sua administração com a alegação de que tais valores se equivaliam aos serviços advocatícios prestados e não recebidos. Relata que, diante desta situação, a requerida lhe moveu a ação monitória de cobrança de valores retidos pelo advogado (autos no 0020092-78.2010.8.07.0001), perante a 5a Vara Cível de Brasília, em fase de cumprimento de sentença. Pontua que, neste cumprimento de sentença, já pagou mais de 30% do valor da condenação referente aos honorários de sucumbência e contratuais do primeiro advogado da requerida. Assim, esclarece que o valor retroativo a 24/03/2009 representa R$ 664.060,47, que atualizados perfaz o montante de R$ 4.030.400,69. Informa que, na ação de arbitramento de honorários (autos no 0047944-43.2011.8.07.0001), movida contra a requerida, o valor da causa inicial foi de R$ 765.000,00, que correspondem atualmente ao valor de R$ 4.408.939,50. E entende que os valores devidos pelos serviços prestados pelo requerente, caso seja provido integralmente o recurso de apelação, é superior ao valor do cumprimento de sentença que a requerida intenta contra ele. Noticia que a sentença da ação monitória foi exarada em 11/06/2013, enquanto a primeira sentença na ação de arbitramento foi prolatada em 09/11/2017, e que o lapso temporal (4 anos), se deve por conta dos advogados da requerida que teriam se utilizado de “todo tipo de artifício jurídico para atrasarem o andamento da ação de arbitramento”. Informa que a situação é grave, pois a requerida não possui patrimônio para pagar os honorários devidos ao requerente na ação de arbitramento de honorários, por estar com todos os seus bens sequestrados nos processos da “operação aquarela, que trata de corrupção no Banco de Brasília S/A”. Por essa razão, o requerente entende que estão demonstrados os requisitos aptos “a urgência e necessidade de uma tutela cautelar para garantir o resultado útil do processo de arbitramento de honorários eis que presentes, sem a menor sombra de dúvidas, o fumus boni iuris e o periculum in mora necessários para que, mediante a tutela de urgência se restabeleça o equilíbrio e a paridade entre as partes”. Pleiteia: a) A determinação de penhora e sequestro de todos os créditos que a ré detém contra o autor, nos autos do cumprimento de sentença no 0020092-78.2010.8.07.0001, perante a 5a Vara Cível de Brasília, determinando a expedição de mandado de sequestro de valores e determinando àquele Juízo a imediata transferência de todo e qualquer valor depositado em conta judicial naqueles autos, para uma conta judicial vinculada a esse processo; b) A expedição de mandado de penhora no rosto daqueles autos, do crédito executado contra o ora autor, até o limite do pedido formulado nesta ação (R$ 4.511.561,08); c) Requer a dispensa de prestar caução, tendo em vista a peculiaridade do caso no qual os bens e valores sequestrados; d) Requer, alternativamente, que seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a imediata suspensão do cumprimento de sentença que a requerida maneja contra o requerente (autos no 0020092-78.2010.8.07.0001), permanecendo naquele feito, as penhoras já realizadas e subsistindo a suspensão daquele feito até o trânsito em julgado desta ação (ID 34071631). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, inciso II, do CPC, ao relator incumbe apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos. De sua vez, o art. 300 do CPC, estabelece que, para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela devem estar presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Cabe registrar que a plausibilidade do direito representa a possibilidade de existência do direito vindicado, a partir de uma análise fundada em cognição sumária. Com efeito, no cumprimento de sentença (autos no 0020092-78.2010.8.07.0001), verifica-se que, de acordo com a decisão de ID 34071641, datada de 21/03/2022, foi determinada a expedição de alvará de levantamento de valores penhorados em favor da exequente, ora requerida, mais acréscimos legais. Já na ação de arbitramento de honorários (autos no 0047944-43.2011.8.07.0001), movida contra a requerida, da sentença prolatada, datada de 18/02/2022, foram interpostos recursos de apelação de ambas as partes. Em consulta aos referidos autos no PJE de 1o Grau, verificou-se que os autos se encontram em decurso de prazo para oferecimento de contrarrazões. Nesta petição, conforme relatado, o peticionante informa acerca da existência de dois processos, quais sejam, o ajuizado por ele (arbitramento de honorários) e o ajuizado pela requerida (monitória – em fase de cumprimento de sentença), pelos quais busca a compensação entre débitos e créditos recíprocos entre as partes. Entende que os valores pelos quais a requerida busca receber são inferiores aos pleiteados por ele, caso seja acolhido seu pleito recursal. Em verdade, o que o peticionante pretende nesta petição é a penhora no rosto dos autos do cumprimento de sentença no 0020092-78.2010.8.07.0001, o sequestro de bens da demandada, a compensação de valores e a suspensão do referido processo executivo. Em relação à penhora no rosto dos autos, o art. 860 do CPC estabelece que “quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado”. Em primeiro lugar, no caso dos autos, por mais que o peticionante tenha um título executivo judicial que possa amparar a penhora no rosto dos autos (sentença nos autos da ação de arbitramento de honorários), não manejou o instrumento processual adequado, ou seja: o cumprimento provisório de sentença, nos termos do art. 520 e seguintes do Código de Processo Civil. Da mesma forma, quanto ao pedido de antecipação de tutela para a compensação de valores entre as duas ações, penhora e sequestro dos bens, o peticionante deveria manejar o instrumento processual adequado nos autos do cumprimento de sentença (autos no 0020092-78.2010.8.07.0001) e não nesta via incidental (mera petição). Ademais, a análise relativa ao pedido alternativo para determinar a imediata suspensão do cumprimento de sentença, igualmente deve ser requerido por meio dos mecanismos processuais adequados, naqueles autos, sob pena de nulidade e supressão de instancia. Sobre os temas abordados, colacionam-se julgados deste TJDFT: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. CAUTELAR INCIDENTAL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. NOVOS AUTOS. INCABÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. O pedido de tutela de urgência, quando relativo a processo que já está em trâmite em instância recursal, deve ser realizado nos próprios autos, na forma do que dispõe o artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil, não sendo possível a formulação do pedido em processo autônomo, ainda que denominada ação cautelar incidental. [...]” (07266025420198070000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, PJe: 14/4/2020). “APELAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR INCIDENTAL. ARROLAMENTO DE BENS. PROCESSO AUTÔNOMO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO PRINCIPAL EM CURSO. (...) 2. De acordo com o novo Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente, pelo Juízo competente para conhecer do pedido principal, ou incidente, pelo próprio Juízo da causa. 3. É incabível a utilização de ação cautelar autônoma, não mais existente na atual sistemática processual, a fim de resguardar a satisfação de pedido principal, a ser formulado no bojo de processo já em curso. 4. Recurso conhecido e desprovido”. (07038484620188070003, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 31/8/2018). (g.n.). “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR INCIDENTAL. OBJETO. DESBLOQUEIO DE VALORES RETIDOS. AÇÃO PRINCIPAL. RESCISÃO DE CONTRATO. LIBERAÇÃO DOS IMPORTES PROVENIENTES DE SERVIÇOS EXECUTADOS. MEDIDA SATISFATIVA. FORMULAÇÃO NO AMBIENTE CAUTELAR. CONDIÇÃO DA AÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. AFIRMAÇÃO.SENTENÇA MANTIDA. 1. A ação cautelar detém natureza instrumental e acessória, estando destinada a servir ao processo principal, pois nele será resolvida a lide sob o prisma do direito material aplicável ao conflito estabelecido entre os litigantes, razão pela qual não lhe faz frente, sendo inservível como aparato de defesa substancial, pois volvida e destinada simplesmente a preservar a intangibilidade do direito material controvertido até a resolução do litígio, e não à sua realização por não ostentar natureza satisfativa. 2. Encerrando a pretensão cautelar formulada em caráter incidental natureza eminentemente satisfativa por implicar a realização antecipada do direito vindicado na ação principal, notadamente porque demanda a liberação de valores retidos pela parte ré, denotando que deveria ser postulada no âmbito da própria lide, e não no ambiente cautelar, sobeja indene a carência de ação da parte autora proveniente da carência de interesse de agir qualificada pela inadequação do instrumento elegido para perseguição da tutela almejada. 3. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.” (20150111132964APC, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE: 27/4/2016) (g.n) Nesse contexto, anota-se que, no presente caso, há inadequação da via eleita, já que a petição de tutela de urgência de natureza incidental e cautelar, não se presta à realização de atos executivos próprios da fase de cumprimento de sentença provisório. Desta feita, não restaram demonstrados os pressupostos de admissibilidade tampouco os requisitos aptos ao deferimento da medida cautelar, devendo ser manejado o cumprimento provisório de sentença para a consecução dos atos executivos desejados. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela cautelar incidental. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos após serem apensados eletronicamente nos autos da ação de arbitramento de honorários (autos no 0047944-43.2011.8.07.0001), nos quais foram interpostas as apelações (art. 251, §3o, RITJDFT). BRASÍLIA, 27 de abril de 2022 22:29:16. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador